Tribunal: STF
Processo: ARE 1348856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 8, p. 10-11):



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DECRETO-LEI N.º 1.422/75. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 88. 



    1. A Constituição Federal de 1988 recepcionou a legislação referente ao Salário-Educação, veiculado pelo Decreto-lei n.º 1. 422/75 (cf. art. 34 do ADCT). 



    2. O tributo em tela está concorde com a constituição federal anterior. 



    3. Não há violação ao princípio da estrita legalidade. 



    4. Não ocorre, outrossim, incompatibilidade com o artigo 195, I, nem com o artigo 212, § 5.º 



    5. O egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 732, sintetizando seu entendimento da constitucionalidade da exação do salário-educação, tanto o cobrado sob a égide das Constituição Federal de 1969 como o exigido sob o advento da Carta Política de 1988 



    6. A Emenda Constitucional 33/2001 inseriu limitações as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico ao incluir o § 2º no 149 da Constituição Federal, contudo este dispositivo encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações. 



    7. Frente a constitucionalidade e legalidade da exação do salário-educação, fica prejudicado o pedido de compensação/restituição.



    8. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 149, §2º, III, a, do texto constitucional.



    Nas razões do recurso sustenta, em síntese, que “a Carta Magna não contém palavras inúteis, de modo que, ao prever um rol de possibilidades para a cobrança das Contribuições Sociais Gerais no art. 149, a EC nº 33/2001 o fez de forma taxativa, restando vedada a cobrança da Contribuição do Salário-Educação sobre a folha de salários da Recorrente.” (eDOC 10, p. 3)



    Em 1º de outubro de 2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 21). Posteriormente, o Tribunal local procedeu à devolução dos autos ao STF, para processamento do agravo de decisão denegatória (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, em que pese a discussão acerca do cabimento do agravo ante a inadmissão do recurso extraordinário em virtude da aplicação, por analogia, de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, passo, desde já, à análise meritória do recurso.



    Nesse sentido, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Assim, destaco o julgamento do RE 1.250.049-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.04.2021, que adotou esse entendimento em relação à contribuição social do salário educação:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente